Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747995-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA MARIA GUEDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 215794698 – autos de referência, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710021-36.2021.8.07.0018, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de individual de sentença coletiva proposto por HELENA MARIA GUEDES em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Os requisitórios dos valores incontroversos foram devidamente pagos, conforme alvarás de levantamento de IDs 133572423 e 133572424. A execução prossegue quanto ao saldo remanescente. Cálculos atualizados pela Contadoria Judicial ao ID 208006494. A parte exequente manifestou concordância (ID 209495947). Por sua vez, o DF apresentou impugnação (ID 211265899). Alega que: (1)a Contadoria Judicial não observou a data-base dos cálculos que deram origem aos requisitórios da parcela incontroversa; (2)incluiu os honorários sucumbenciais na base de cálculo da apuração do saldo remanescente da verba principal; (3) aContadoria atualizou tais quantias até 19/08/2024, enquanto o DF se limitou a computar os valores da parcela controversa na data do cálculo que deu origem às requisições dos valores incontroversos, qual seja 31/10/2021, visto que após a expedição, a atualização segue regramento próprio. A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos ao ID 213343732. A exequente concorda com os cálculos apresentados e o DF apresenta impugnação alegando existência de anatocismo. Sem razão o executado. É entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esta razão, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da contadoria, de ID 213343732 e 213343733. Em razão do questionamento do DF acerca da metodologia de aplicação da SELIC, em que pese o entendimento diverso deste Juízo, não é possível o prosseguimento da execução com base nos cálculos da parte exequente, ainda que homologados, porquanto não há preclusão acerca da parcela. Assim, determino o prosseguimento da execução com base nos cálculos do DF, juntados ao ID 215626967, referente a parcela incontroversa do crédito. Expeçam-se RPV do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Decorrido o prazo sem pagamento, tendo em vista que em geral o executado cumpre o pagamento das RPVs no prazo legal, e em atenção ao Princípio da Cooperação, disposto no art. 6o, do CPC, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo adicional de 10 (dez) dias, já inclusa a dobra legal. Transcorrido o prazo sem comprovação do pagamento, DEFIRO, desde já, o sequestro de verbas via SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Nesse sentindo, decorrido o prazo mencionado, retornem conclusos. Com o pagamento, DEFIRO, desde já a transferência dos valores mediante PIX, para a conta do titular da RPV. Para tanto, deverá a parte indicar a chave PIX (CPF ou CNPJ), ou conta e agência. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Independente do prazo acima, em atenção à planilha do DF (ID 215626967), expeçam-se RPV do principal, com reserva de honorários contratuais, bem como RPV dos honorários sucumbenciais. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses”. Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, logo sua incidência sobre a dívida acumulada resulta em juros sobre juros, a ensejar excesso de execução. Suscita a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Argumenta que a redação dada ao artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ viola os princípios do planejamento (programação), da separação dos poderes e da isonomia. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a ordem de pagamento dos requisitórios com valores controvertidos. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que a SELIC incida apenas sobre o montante principal, de forma simples, excluindo dos cálculos juros sobre os juros. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Emenda Constitucional no 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias relacionadas aos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (art. 3o). Assim, a partir de dezembro de 2021, deve incidir a Taxa SELIC como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com as alterações ultimadas pela Resolução no 482/2022, estabelece os parâmetros de aplicação da SELIC aos débitos da Fazenda Nacional: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Observa-se que a Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, logo não há se falar em anatocismo, porque haverá incidência na forma simples, sem acumulação de índices. Por fim, cumpre acrescentar que, em razão da alteração sistemática de atualização monetária e incidência de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública após a promulgação das Emendas Constitucionais no 113 e 114, a Justiça Federal elaborou um manual de cálculos, segundo o qual os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados na forma determinada pela Resolução do CNJ: “NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021 a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022)”. Assim, a incidência isolada da taxa SELIC sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a norma constitucional. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJe 3/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da incidência da Taxa Selic sobre o saldo da dívida resultante em dezembro de 2021, incluindo a correção monetária acrescida dos juros, e não apenas sobre os valores da correção monetária. II. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajusta os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determina a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). III. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). No ponto, a decisão merece reforma para a observância dessa sistemática. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1833746, 07414206920238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023) Por outro lado, também não há risco de demora, porquanto a decisão agravada determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal (Id. 215626967), referentes à parcela incontroversa do crédito. Assim, não há sequer interesse recursal do Agravante em suspender a ordem de pagamento dos requisitórios quanto aos valores controvertidos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora